Tribunal: TJSP
Processo: 1000391-81.2018.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Benefício previdenciário – Espécie 31 - Competência da Justiça Federal para análise e julgamento do recurso – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282007
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000391-81.2018.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ANDRE LUIZ FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido,
determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-81.2018.8.26.0106 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000391-81.2018.8.26.0106 – Caieiras.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado André Luiz Fernandes.
Juiz Peter Eckschmiedt.
Voto no 36.142.
Vistos.
COMPETÊNCIA RECURSAL - Benefício previdenciário

Espécie 31 - Competência da Justiça Federal para análise e
julgamento do recurso Recurso não conhecido, determinada a
remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau.
A r. sentença de fls. 100/102, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação promovida por André Luiz Fernandes e condenou o
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS a pagar-lhe auxílio doença de
natureza acidentária a partir da alta administrativa; parcelas atrasadas corrigidas
e acrescidas de juros moratórios, além de honorários advocatícios de 15% sobre
o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado com a
improcedência do pedido.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000391-81.2018.8.26.0106 -Voto no
3
Busca o autor com a presente ação a concessão de
benefício previdenciário de auxílio-acidente. (fls.07)
Fundamenta seu pedido no artigo 86 da Lei 8.213/91 c/c
art.104 do Decreto 3.048/99, ressaltando que o auxílio-acidente é devido nos
casos de acidente de qualquer natureza.
Na inicial inexiste relato de ocorrência de qualquer
acidente do trabalho, acidente in itinere ou moléstia profissional.
E, de acordo com os documentos trasladados aos autos,
vê-se que o benefício concedido ao segurado na esfera administrativa era de
origem previdenciária (espécie 31 - fls. 30/33).
A presente ação, portanto, foi proposta em termos
previdenciários.
Assim,
tratando-se
de
matéria
previdenciária,
a
competência para a análise e julgamento deste recurso é da E. Justiça Federal
(CF, art. 109, I e §§ 3o e 4o).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço do recurso e determino a remessa dos autos à
Colenda Justiça Federal de Segundo Grau.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)